Tribunal: STF
Processo: AI 841562
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-06-21
Data de publicação: 2011-06-21

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRIME DO ART. 302 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. HOMICÍDIO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. NULIDADES PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO DOS ATOS JUDICIAIS, À AMPLA DEFESA E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL NÃO DEMONSTRADA. 


1. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da motivação das decisões judiciais podem configurar, quando muito, situações de ofensa meramente reflexa ao texto da Constituição, circunstância que não viabiliza o acesso à instância extraordinária. Precedentes: AI 728.267-AgR/RS, Relator Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 22/02/2008; AI 677.074-AgR/AP, Relator Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 27/08/2010. 




2. A repercussão geral como novel requisito constitucional de admissibilidade do recurso extraordinário demanda que a parte recorrente demonstre, fundamentadamente, que a irresignação extrema encarta questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa (artigo 543-A, § 2º, do Código de Processo Civil). 




3. A sistemática da repercussão geral tem aplicação plena nos recursos de matéria criminal, conforme a decisão na Questão de Ordem no AI n. 664.567-QO, Relator Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJe de 06/09/2007. 




4. O art. 93, IX, da Constituição não resta violado nas hipóteses em que a decisão mercê de fundamentada não se calca na tese da parte recorrente. 




5. In casu, o agente, que concorreu para a causa do acidente de trânsito letal para a vítima, incidindo na conduta do art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro, foi condenado a dois anos de detenção, pena aplicada no seu mínimo legal e substituída por duas restritivas de direitos. A fundamentação está calcada em laudos periciais e no conjunto probatório dos autos. Inocorrência de flagrante ilegalidade que pudesse ensejar a concessão de habeas corpus de ofício inexistente. 




6. Agravo regimental desprovido.